Tribunal: TJSP
Processo: 1012357-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Entendimento, aliás, firmado nesse sentido pelo C. STJ, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Entendimento, aliás, firmado nesse sentido pelo C. STJ, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Comissão de permanência – Tese de impossibilidade de sua cumulação com juros de mora e multa – Inocorrência – Demonstrativo de débito que evidencia que tais consectários moratórios incompatíveis com a comissão de permanência, embora contratados, não foram incluídos no cálculo do débito - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012357-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RIOMAR
SERVICOS GRAFICOS LTDA ME, KARINA VIEIRA DE AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA) e CRISTINA VIEIRA DE AGUIAR, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012357-59.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29879
APEL.No: 1012357-59.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RIOMAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME., KARINA VIEIRA
DE AGUIAR e CRISTINA VIEIRA DE AGUIAR (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DEVEDOR Execução lastreada em Cédula
de Crédito Bancário Título com força executiva, ante o
disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 Entendimento, aliás,
firmado nesse sentido pelo C. STJ, em regime de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) Juros remuneratórios
- Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há
demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em
relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie Impossibilidade de sua
redução - Comissão de permanência Tese de impossibilidade
de sua cumulação com juros de mora e multa Inocorrência
Demonstrativo de débito que evidencia que tais consectários
moratórios incompatíveis com a comissão de permanência,
embora contratados, não foram incluídos no cálculo do débito -
Recurso não provido.
Os apelantes pretendem a reforma da r. sentença de
fls. 108/112, cujo relatório se adota, que rejeitou os
embargos opostos na execução movida pelo apelado, fundada
em Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes,
condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Afirmam
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que deve ser declarada a nulidade da
execução ante a ausência de certeza e exigibilidade do
título, uma vez que os demonstrativos de débito
apresentados não dependem de simples cálculo aritmético;
que os juros remuneratórios exigidos são abusivos; que a
cobrança cumulada de comissão de permmanência com juros de
mora e multa é indevida.
O recurso foi devidamente recebido, dispensado o
preparo por serem os apelantes beneficiários da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012357-59.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
de justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
A r. sentença merece ser integralmente mantida.
Antes do mais, deve ser consignado que não é
possível, como querem os recorrentes, se decretar a
extinção do processo por ausência de certeza e
exigibilidade do título executivo.
Isto porque a cédula de crédito bancário é
disciplinada pela Lei 10.931, de 02 de agosto de 2.004, e
se autodenomina título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, conforme disposição dos artigos 26 e 28, que
assim versam:
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de
crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade.
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o”.
A jurisprudência vem proclamando que a cédula de
crédito é título executivo, como: “EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito bancário decorrente de
abertura de crédito em conta corrente (LIS-Empresas) - Exceção
de pré-executividade - Rejeição - Constitucionalidade da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012357-59.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
10.931/04 - Configuração como título executivo por expressa
definição legal e que tem prazo certo para seu resgate (artigo
26 e seguintes daquele diploma) - Distinção entre esta cártula e
o contrato de abertura de crédito em conta corrente -
Inaplicabilidade da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Decisão mantida - Prejudicado o pedido
de reconsideração ao despacho que denegou o efeito suspensivo
formulado pela agravante - Recurso improvido” (TJSP - AI no
7.145.222-7 - São Paulo - 18a Câmara de Direito Privado -
Relator Jurandir de Sousa Oliveira - J. 28.06.2007 - v.u).
A propósito do tema, em regime de recursos
repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça já teve a
oportunidade de também assim decidir: “Para os efeitos do
art. 543-C, do CPC, foi fixada a seguinte tese: A Cédula de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve
vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir,
de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28,
§ 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)” (REsp no
1.291.575/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão 2a Seção
V.U. J. 14.08.2013).
Além disso, na hipótese dos autos, a cédula de
crédito bancário (fls. 25/37) que fundamenta a execução
também está acompanhada do demonstrativo de débito (fls.
38/39), que indica o valor principal da dívida, os encargos
aplicados e os critérios de incidência, não havendo se
falar em iliquidez do título.
No que concerne aos juros remuneratórios, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012357-59.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
sabido, não há dúvida que eles não se submetem ao limite de
12% ao ano, diante das diretrizes de macroeconomia
vigentes, da Súmula 596 e Súmula Vinculante n° 07, ambas do
C. Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 382 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada acima da
média de mercado na época da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012357-59.2018.8.26.0100 - São Paulo
6
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído aos recorrentes, que dele não
se desincumbiram (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com
base na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen,
bastava apenas uma indicação e comparação das taxas
aplicadas na modalidade em análise
já identificadas no
contrato
diante de outra supostamente praticada no
mercado no período em questão, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012357-59.2018.8.26.0100 - São Paulo
7
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes, não autoriza a pretendida
modificação da cláusula contratual.
De seu turno, embora exista no caso em discussão
previsão
contratual
de
incidência
de
comissão
de
permanência cumulada com juros de mora e multa de 2%
(cláusula denomina “INADIMPLEMENTO” - fls. 27), analisando-
se o demonstrativo de fls. 38/39, constata-se que o banco
está cobrando o principal acrescido tão-somente de comissão
de permanência, de sorte que não há se falar em cobrança
cumulada de comissão de permanência com encargos a ela
incompatíveis (juros de mora e multa).
Em vista destas considerações, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida aos apelantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator